Tribunal: TJSP
Processo: 0121569-57.2008.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO – Procedência, para declarar nula a citação por edital dos autores, realizada na execução hipotecária de no 455.607-1/99, e consequentemente, todos os atos posteriormente praticados naquele feito, em especial a adjudicação do imóvel – Apelo do réu, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade – Autores que demonstraram que o banco tinha

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO – Procedência, para declarar nula a citação por edital dos autores, realizada na execução hipotecária de no 455.607-1/99, e consequentemente, todos os atos posteriormente praticados naquele feito, em especial a adjudicação do imóvel – Apelo do réu, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade – Autores que demonstraram que o banco tinha conhecimento do endereço deles, pois já havia remetido correspondência para lá, mas não tentaram diligenciar nesse local – Ausência de esgotamento de pesquisa do paradeiro dos réus junto à Receita Federal, Detran e outros órgãos públicos, a fim de possibilitar o pleito de citação por edital – Nulidade da citação editalícia reconhecida, bem como todos os atos posteriormente praticados na execução hipotecária, especialmente a adjudicação do imóvel, devendo a execução prosseguir de forma regular a partir da citação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0121569-57.2008.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados HÉLIO SILVEIRA e SUSANA DUTRA DE
OLIVEIRA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121569-57.2008.8.26.0011 -Voto no 21958 DG
2
Voto no 21958
Apelação no 0121569-57.2008.8.26.0011
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelados: Hélio Silveira e Susana Dutra de Oliveira Silveira
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro de Pinheiros
Juíza sentenciante: Dra. Rosana Moreno Santiso
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR
VÍCIO DE CITAÇÃO
Procedência, para declarar
nula a citação por edital dos autores, realizada na
execução
hipotecária
de
no
455.607-1/99,
e
consequentemente, todos os atos posteriormente
praticados naquele feito, em especial a adjudicação do
imóvel
Apelo do réu, buscando a inversão do
julgado

Inadmissibilidade

Autores
que
demonstraram que o banco tinha conhecimento do
endereço
deles,
pois
já
havia
remetido
correspondência para lá, mas não tentaram diligenciar
nesse local Ausência de esgotamento de pesquisa do
paradeiro dos réus junto à Receita Federal, Detran e
outros órgãos públicos, a fim de possibilitar o pleito
de citação por edital Nulidade da citação editalícia
reconhecida, bem como todos os atos posteriormente
praticados na execução hipotecária, especialmente a
adjudicação do imóvel, devendo a execução prosseguir
de forma regular a partir da citação
Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fl. 893/901, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade
por vício de citação que HÉLIO SILVEIRA e SUSANA DUTRA DE
OLIVEIRA SILVEIRA ajuizaram em face de BANCO BRADESCO
S.A., para declarar nula a citação por edital dos autores realizada na
execução hipotecária de no 455.607-1/99, e por consequência a
inexistência da relação processual e a nulidade de todos os atos
posteriormente praticados naquele feito, em especial a adjudicação do
imóvel. O réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Apela o réu, alegando que ajuizou execução
hipotecária em face dos autores para cobrança das prestações vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121569-57.2008.8.26.0011 -Voto no 21958 DG
3
desde 10/09/1995 e respectivo saldo devedor. Ressalta que, tratando-se
de financiamento imobiliário, buscou sua citação no mesmo endereço
do imóvel, mas eles não foram encontrados nesse local, havendo a
informação de que teriam se mudado há dois anos. Também foi
buscada a citação em outros endereços (Ribeirão Preto e Belo
Horizonte), antes da citação por edital, sem sucesso. Quanto ao
endereço de Ribeirão Preto, os autores-apelados declararam esse
endereço na ação revisional que ajuizaram em face do banco. Quanto
às correspondências enviadas à coautora, estas não têm o condão de
anular a citação efetivada pois, caso sua agência tivesse conhecimento
do endereço situado na rua Pitangueiras, certamente o teria
diligenciado, não havendo razão para assim não proceder. Por isso,
procurou diligenciar em todos os endereços que tinha conhecimento,
não obtendo êxito, razão da citação por edital, a qual se deu de forma
legítima. Ademais, como o objeto da demanda é o financiamento
imobiliário, os devedores deveriam ser encontrados no endereço do
imóvel, ante a obrigação de residir no local, sob pena de infração
contratual, não tendo o banco obrigação de procurá-los em outro
endereço. Afirma que a citação decorreu sem nulidades, tendo havido a
defesa dos executados através de curador especial, afastando arguição
de nulidade ou vício. Assim, pede provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 921/927), subiu
os autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os autores moveram a presente demanda no intuito
de obter a declaração de nulidade da citação deles que se deu por
edital nos autos da execução hipotecária de no 455.607-1/99, e
consequentemente, a nulidade daquele processo a partir da citação.
Fundamentam seu pedido no fato de que os endereços diligenciados
pelo banco (exequente) foram diversos daquele em que residiam à
época, e que era de conhecimento do credor, pois constava do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121569-57.2008.8.26.0011 -Voto no 21958 DG
4
do banco, tanto que era para lá que enviava correspondência e
documentos aos clientes. Além disso, o endereço correto dos autores
constava de suas declarações do imposto de renda, o que poderia ter
sido diligenciado judicialmente.
Com efeito, a citação é o ato de chamamento do
réu a juízo, vinculando-o ao processo e seus efeitos. Por meio dela, o
réu toma conhecimento da demanda e do que pretende o autor. Ela se
dá pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.
O artigo 256 do Código de Processo Civil
determina que será feita a citação por edital quando: I - quando
desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou
inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e III - nos casos
expressos em lei.
Se a citação por edital ocorrer diretamente, sem
que sejam esgotados os meios de pesquisa para a localização do
acionado, a citação é nula.
Pelos documentos de fls. 24/29 verifica-se que os
autores
residiam
na
Rua
Pitangueiras,
331,
apto.
501,
Belo
Horizonte/MG, nos anos de 1999 e 2000, não tendo esse endereço sido
diligenciado na execução hipotecária ajuizada pelo Banco Bradesco em
face dos requerentes, realizando-se diligências para a tentativa de
citação no endereço do imóvel hipotecado e em outros endereços
indicados pelo credor, incluindo um outro em Belo Horizonte (fls.
129/142).
Considerando que o Banco Bradesco efetivamente
tinha conhecimento do endereço dos autores, por ter remetido
correspondência para lá (fl. 250), isso prova que os autores não se
encontravam em lugar incerto ou desconhecido, quando da tentativa de
citação pessoal.
Por isso, não se justifica a realização da citação
por edital na execução hipotecária, estando correta a r. sentença ao
reconhecer a nulidade dessa citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121569-57.2008.8.26.0011 -Voto no 21958 DG
5
Por outro lado, o fato de ser um financiamento
imobiliário não justifica a limitação da procura dos executados ao
endereço do imóvel. O próprio banco não se limitou a isso, tanto que
requereu diligências em endereços diversos.
Ademais, é necessário o esgotamento de tentativas
para citação pessoal, a fim de possibilitar a citação por edital, o que
não ocorreu na hipótese em apreço, pois o banco sequer requereu
pesquisa junto à Receita Federal, Detran e outros órgãos públicos, no
intuito de esgotar a busca pelo paradeiro dos executados, partindo logo
para a citação por edital, correndo todo o procedimento executivo à
revelia dos devedores.
Nesse sentido, esta Corte e o C. STJ já decidiram
(grifos nossos):
“Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-
executividade.
Ilegitimidade
passiva.
Descabimento. Nulidade
de
citação editalícia.
Ocorrência. Necessidade de prévio esgotamento de
todos os meios de localização de endereços dos
executados. Reconhecimento, de ofício, da nulidade
de citação dos demais executados. Recurso provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2018173-82.2016.8.26.0000, Rel. Des. Luís Carlos de
Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2016).
“CITAÇÃO - Ação monitória - Citação por edital -
Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade
da citação - Cabimento - Hipótese na qual nenhuma
tentativa foi realizada no intuito de encontrar o
paradeiro atual do devedor - Necessidade de esgotar
todas as formas de obtenção do endereço do citando,
sob pena de mitigação dos princípios do contraditório
e ampla defesa - Prematuridade da citação editalícia
reconhecida
-
Exceção
de
pré
executividade
parcialmente provida - Recurso parcialmente provido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
n°
991.09.054310-7,
Rel.
Des.
Ricardo
Negrão,
19a
Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2010).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0121569-57.2008.8.26.0011 -Voto no 21958 DG
6
DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. 1. É tempestivo o recurso especial
interposto
no
prazo
legal.
2.
É
necessário
o
esgotamento de todos os meios de localização dos
réus para que se proceda à citação por edital.
Precedentes. 3. Agravo regimental provido" (AgRg no
AREsp 430022/BA, 2013/0376044-1, Relator Ministro
João
Otávio
de
Noronha,
Terceira
Turma,
j.
05/05/2015, DJe 11/05/2015).
Assim, realmente, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da citação por edital dos autores na execução hipotecária
ajuizada pelo Banco Bradesco, bem como todos os atos posteriores
praticados nessa demanda, especialmente a adjudicação do imóvel,
devendo a execução prosseguir de forma regular a partir da citação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária sucumbencial para 15% do valor da causa atualizado, em
aplicação ao disposto no art. 85, §11o do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator